Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-53.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), RIEKO NISHIOKA HIROMOTO - CPF: 047.668.168-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL HARUMI HIROMOTO - CPF: 753.946.771-15 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RAQUEL HARUMI HIROMOTO - CPF: 753.946.771-15 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003085-53.2021.8.11.0003.

APELANTE:
RAQUEL HARUMI HIROMOTO.

APELADO:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAQUEL HARUMI HIROMOTO
, visando reformar a sentença de Id. 159202303, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Alvará Judicial nº 1003085-53.2021.8.11.0003,
julgou procedente o pedido inicial, determinando a expedição dos alvarás judiciais para autorizar a alienação de bens da curatelada, condicionando, no entanto, a movimentação dos valores à autorização judicial
.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que, apesar da procedência dos pedidos, foi vedado o uso de valores para o sustento da curatela, sendo que a curatelada não tem outra fonte de renda senão o imóvel e as ações que se pretende alienar.

Afirma que o estado de saúde da curatelada se encontra bastante comprometido, uma vez que acometida da enfermidade denominada encefalopatia epiléptica precoce e meduloblastoma cerebelar, que evoluiu para microcefalia.

Assevera que não há motivos para dificultar o livre acesso da curadora aos ativos financeiros da curatelada, uma vez que para pagamento das suas despesas, incluindo o tratamento de saúde, faz-se necessário utilizar os valores advindos da venda das ações e parte do imóvel por ela herdado.

Aduz que é imprescindível que a curatelada seja autorizada a movimentar as importâncias decorrentes das alienações e que serão depositadas em caderneta de poupança, independentemente de expedição de novos alvarás.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada parcialmente para autorizar a curadora a realizar a movimentação das importâncias advindas das alienações ou, alternativamente, que seja expedido alvará específico autorizando a curadora a movimentar os ativos financeiros da curatelada oriundos das alienações já autorizadas em razão dos motivos já apresentados.

Sem contrarrazões, uma vez que se trata de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023